Tribunal: TJES
Processo: 0033840-03.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033840-03.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANUBIA DE OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO FIXADA NO ARE 709.212/DF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13.11.2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação que objetiva a declaração de nulidade de contratação temporária e o pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS.
2. Técnica de enfermagem contratada por designação temporária, com sucessivas renovações, no período de 11/1999 a 02/2006, sem comprovação dos requisitos constitucionais da contratação excepcional.
3. Sentença que aplicou a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de nulidade de contratação temporária com o poder público é trintenário ou quinquenal, à luz da modulação dos efeitos do ARE 709.212/DF; e (ii) saber se a sucessiva renovação de contratos temporários autoriza o reconhecimento da nulidade e o direito ao depósito do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, fixou a prescrição quinquenal para cobrança do FGTS, com modulação de efeitos, assegurando a prescrição trintenária às ações ajuizadas até 13.11.2019.
6. A ação foi ajuizada em 13.11.2018, razão pela qual incide a prescrição trintenária, afastando-se o reconhecimento da prescrição.
7. As contratações temporárias sucessivamente renovadas, para o exercício da mesma função, evidenciam necessidade permanente da Administração, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, o que conduz à nulidade dos vínculos.
8. Reconhecida a nulidade da contratação sem concurso público, subsiste o direito ao pagamento da contraprestação pactuada e ao depósito do FGTS, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e julgar procedente o pedido de condenação ao depósito dos valores de FGTS.

Tese de julgamento: “1. Às ações de cobrança de FGTS ajuizadas até 13.11.2019 aplica-se a prescrição trintenária, conforme a modulação fixada no ARE 709.212/DF. 2. A sucessiva renovação de contratos temporários para atender necessidade permanente da Administração configura nulidade da contratação e assegura ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incs. II e IX, e § 2º; CPC, arts. 487, II, 926 e 927; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STJ, EDcl no REsp 1.806.086/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.11.2020; TJES, AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024, Relª Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 08.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0033840-03.2018.8.08.0024

RECORRENTE: DANUBIA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA NAZARETH C. DE F. CÔRTES GIESTAS

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO FIXADA NO ARE 709.212/DF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13.11.2019. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação que objetiva a declaração de nulidade de contratação temporária e o pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS.
2. Técnica de enfermagem contratada por designação temporária, com sucessivas renovações, no período de 11/1999 a 02/2006, sem comprovação dos requisitos constitucionais da contratação excepcional.
3. Sentença que aplicou a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS decorrente de nulidade de contratação temporária com o poder público é trintenário ou quinquenal, à luz da modulação dos efeitos do ARE 709.212/DF; e (ii) saber se a sucessiva renovação de contratos temporários autoriza o reconhecimento da nulidade e o direito ao depósito do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, fixou a prescrição quinquenal para cobrança do FGTS, com modulação de efeitos, assegurando a prescrição trintenária às ações ajuizadas até 13.11.2019.
6. A ação foi ajuizada em 13.11.2018, razão pela qual incide a prescrição trintenária, afastando-se o reconhecimento da prescrição.
7. As contratações temporárias sucessivamente renovadas, para o exercício da mesma função, evidenciam necessidade permanente da Administração, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, o que conduz à nulidade dos vínculos.
8. Reconhecida a nulidade da contratação sem concurso público, subsiste o direito ao pagamento da contraprestação pactuada e ao depósito do FGTS, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e julgar procedente o pedido de condenação ao depósito dos valores de FGTS.

Tese de julgamento: “1. Às ações de cobrança de FGTS ajuizadas até 13.11.2019 aplica-se a prescrição trintenária, conforme a modulação fixada no ARE 709.212/DF. 2. A sucessiva renovação de contratos temporários para atender necessidade permanente da Administração configura nulidade da contratação e assegura ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incs. II e IX, e § 2º; CPC, arts. 487, II, 926 e 927; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STJ, EDcl no REsp 1.806.086/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.11.2020; TJES, AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024, Relª Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 08.02.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANUBIA DE OLIVEIRA
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual requer a declaração de nulidade dos contratos de trabalho, com consequente pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS, período laborativo compreendido entre novembro/1999 e fevereiro/2006. Informa a autora ter laborado em designação temporária, para exercer a função de técnica de enfermagem. Afirma que a contratação é nula, dada a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da contratação temporária. Requer, assim, a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como condenação do ente público requerido ao pagamento dos valores relativos ao FGTS que não foram depositados durante o vínculo laboral.

Em contestação (págs. 23/37 do arquivo digital), o requerido suscita prejudicial de prescrição e, no mérito propriamente dito, defende a regularidade da contratação.

Fichas financeiras às págs. 11/18.

Declaração de tempo de serviço às págs. 53/55.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (pág. 115/118 do arquivo digital), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO e assim, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, incisos II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (págs. 122/138 do arquivo digital), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto o magistrado singular ocorreu em erro ao declarar a prescrição das parcelas de FGTS anteriores a 5 (cinco) anos, na medida em que a decisão diverge do estabelecido pelo Plenário do STF, no julgamento do ARE n. 709.212 e que, no caso em tela, deve ser aplicada a prescrição trintenária.

O Estado apresentou contrarrazões (pág. 140/149 do arquivo digital).

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso comporta provimento
.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – nulidade de contratação temporária com o poder público – se quinquenal ou trintenário e, por conseguinte, a validade dos contratos temporários firmados entre as partes/direito ao recebimento do FGTS.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
em meu entendimento
, nos casos que envolvem a Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos por designação temporária com sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise detida do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
13/11/2018
,
não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Ante ao exposto, e com a devida vênia da Ilustre sentenciante, entendo por divergir de seu entendimento, para afastar o reconhecimento da prescrição no presente caso.

No que se refere ao mérito propriamente dito, restou demonstrado que a autora exerceu, de forma contínua, a função de
técnica de enfermagem
sob regime de contratação temporária entre (11/1999 a 02/2006 - vide fls. 10-v/15 dos autos físicos digitalizados). Tais contratações, sucessivamente renovadas com curtos intervalos, não evidenciam situação excepcional e transitória, mas sim necessidade permanente da Administração, em afronta ao disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Veja-se:

No caso, constata-se que todos os contratos em questão foram firmados para o exercício do mesmo cargo. Dessa forma, é perceptível a continuidade do contrato por tempo determinado, configurando-se, então, como nulos, em vista das sucessivas renovações, no período acima mencionado,
ultrapassando-se, inclusive, os 03 (três) anos considerados como razoáveis pela jurisprudência do TJES.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:
“
É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por fim, no que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a declaração de prescrição, aplicando-se ao caso a prescrição trintenária bem como para
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos depósitos de FGTS incidentes sobre as verbas salariais percebidas no período contratual mantido entre as partes (11/1999 a 02/2006), com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, adotados os critérios de correção monetária determinados na fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.